Tribunal: TJBA
Processo: 8073412-36.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073412-36.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

AGRAVADO: JACIANE FERRAZ DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO

PJ06

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA 1387/STJ. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO DE DISTINÇÃO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento. O recurso principal foi interposto diretamente contra a decisão de primeiro grau que determinou o sobrestamento do feito em razão da afetação do Tema 1387/STJ.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a interposição direta de agravo de instrumento contra a decisão que determina a suspensão do processo por afetação de tema repetitivo, sem a prévia formulação de pedido de distinção perante o juízo de origem.

III. Razões de decidir

3. O Código de Processo Civil estabelece que a parte que considerar que seu processo não se amolda à controvérsia afetada sob o rito dos recursos repetitivos deve requerer o prosseguimento do feito ao juízo de origem, demonstrando a devida distinção (art. 1.037, §§ 9º e 10, I, do CPC).

4. O agravo de instrumento somente é cabível contra a decisão interlocutória que resolve o requerimento de distinção, e não contra a decisão genérica que ordena a suspensão do processo (art. 1.037, § 13, I, do CPC).

5. A interposição do recurso sem a provocação prévia do juízo de primeiro grau não observa a sequência procedimental estabelecida em lei, configurando indevida supressão de instância e acarretando a inadmissibilidade manifesta do agravo de instrumento.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "É incabível a interposição direta de agravo de instrumento contra decisão que determina o sobrestamento do feito em virtude de afetação de recurso repetitivo, sendo obrigatório o prévio requerimento e a respectiva apreciação do pedido de distinção pelo juízo de origem."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 8073412-36.2025.8.05.0000, figurando, como Agravante, BANCO DO BRASIL S/A, e, como Agravada, JACIANE FERRAZ DE OLIVEIRA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Interno, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça